Tribunal: TJDFT
Processo: 0731619-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-FARDAMENTO. DURANTE A RESERVA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de auxílio alimentação e auxílio-fardamento durante reserva remunerada nos meses de fevereiro e março de 2020, bem como a consequente determinação para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer medida para o desconto dos valores percebidos pela autora relativos à matéria debatida nos autos; determinar que o DF promova a restituição do valor de R$949,05 e determinar que o ente distrital promovo a devolução de valores descontados indevidamente no decorrer da presente demanda.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrente sustenta que restou comprovada a boa-fé da parte autora e, portanto, deve ser restituído conforme jurisprudência do STJ no tema 1.009.
IV. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto em recurso repetitivo, tema 1.009, no julgado do REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 e fixou o seguinte entendimento: "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.".
V. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente. Na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
VI. Contudo, por ocasião do julgamento daquele recurso paradigma, foi determinada a modulação dos efeitos da tese fixada, nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". Assim, não incide a aplicação automática da tese ao caso vertente, de modo que é dispensado que o beneficiado demonstre a sua boa-fé objetiva, sendo que o ressarcimento será devido em caso de evidente má-fé.
VII. De certo que a má-fé não se presume. No caso, não obstante a tese do Distrito Federal de que a parte autora deveria ter ciência de que não poderia receber os auxílios já que o autor havia retornado para reserva remunerada. Contudo, observa-se do relatório de ID 36371424 – pág. 15 que aproximadamente 90% do efetivo constante na relação que recebeu os auxílios, na prática, já encontrariam na reserva remunerada. Somado ao fato que ficou consignado que os erros ocorreram nas sessões e diretorias responsáveis pelo o pagamento e publicação dos atos de nomeação e exoneração.
VIII. Apesar de sustentar a sua atuação conforme a legalidade estrita, não é lícito à parte ré efetuar o desconto de diferenças pagas indevidamente em decorrência de erro operacional da Administração Pública quando se constata que o recebimento pela parte beneficiada se deu de boa-fé.
IX. Apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro operacional da própria Administração Pública.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
XI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.